Tribunal: TJPA
Processo: 0005474-29.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005474-29.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: EUCLIDES DOS SANTOS PAZ
ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES, OAB/PA N. 8376
AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR:CLAUDIO LOPES BUENO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I-

Trata-se de Ação Civil Público por ato de Improbidade administrativa, na qual o Ministério Público aponta supostas irregularidades na prestação do dever funcional dos réus, a exemplo da falta de colaboração por parte dos Delegados de Polícia Civil no período de 2013 a 2015, bem como a ausência de resposta de diversos ofícios e procedimentos enviados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Além disso, também é direcionada em desfavor dos Delegados de Polícia atuantes no setor administrativo correcional da Polícia Civil por suposta omissão na apuração disciplinar de Policiais lotados em Mocajuba/PA.
II-

O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que recebeu a inicial e determinou a citação dos réus para apresentarem contestação.
III-

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 604949/RS, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7°, 8° e 9°, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
IV-

O
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, pois o juízo
a quo
apenas recebeu a petição inicial, o que não implica necessariamente no provimento da ação, pelo contrário, é perfeitamente possível que na instrução processual seja provado que a agravante não tenha realizado qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que resultara na improcedência da ação ou, pelo menos, na sua exclusão do polo passivo.
V-

Estando a inicial instruída com documentos suficientes que indicam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, correta a decisão que recebeu a inicial.
VI-

Em relação a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida, ressalto que não desconheço que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Na espécie, o juízo a quo, afirmou não ter se convencido da inexistência de ilícito, já que a defesa prévia não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir os indícios carreados pelo órgão ministerial.
VII-

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 29 de julho de 2019.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EUCLIDES DOS SANTOS PAZ
, em face d
a decis¿o interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos de AÇ¿O CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. n. 00351721020158140067)
, recebeu a petiç¿o inicial com relaç¿o ao ora agravante
e determinou
a citaç¿o para apresentaç¿o de
contestação.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em desfavor do agravado e de outros réus. Resumidamente, imputou ao ora recorrente- delegado de polícia- a prática de improbidade administrativa por suposta violação dos deveres funcionais consistente no desatendimento de diversas requisições de instauração de inquéritos policiais e ofícios oriundos do Poder Judiciário e Ministério Público.

Conforme já mencionado, o magistrado
a quo
recebeu a petição inicial e proferiu a seguinte decisão:
Este magistrado, após análise da inicial e defesas preliminares, constatou que alguns dos demandados responderam os ofícios encaminhados pelo MP, quais sejam, Domingos Sávio Albuquerque Rodrigues (fls.161/162 e 684/685), Eloi Fernandes Nunes (fls.618) e Nilma Maria Nascimento Lima (fls.643 e 652/661).
É certo que para aferiç¿o de atos de improbidade administrativa, é necessário que o agente
pratique três conjuntos ilícitos, enriquecimento ilícito (art.9º), ato que cause les¿o ao patrimônio Público (art.10) e inobservância dos princípios (art.11).
A partir desse entendimento, tendo a lei como guia, n¿o verifico que os demandados, Domingos Sávio Albuquerque Rodrigues, Eloi Fernandes Nunes e Nilma Maria Nascimento Lima praticaram qualquer ato de improbidade administrativa, uma vez que deram andamentos nos ofícios requeridos pelo MP, objeto desta aç¿o, e por esta raz¿o n¿o recebo a presente aç¿o
em face destes.
Em relaç¿o ao demais, após análise dos documentos juntados, este juiz n¿o está convencido, de plano, da inexistência de ato de improbidade e/ou da improcedência da aç¿o.

A manifestaç¿o prévia do
s demandados, Francisco Armando Fernandes de Sales, Gilandeson Medeiros Caldas e Euclides dos Santos Paz, n¿o ofereceram outros elementos capazes de afastar totalmente a hipótese levantada pelo Ministério Público. Plausibilidade das alegaç¿es acompanhada d
e indícios suficientes para o início do processo. Sendo assim, como determina o art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92,
recebo a petiç¿o inicial
e determino a citaç¿o do demandado para contestarem a aç¿o no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, EUCLIDES DOS SANTOS PAZ interpôs o presente recurso.

Em suas razões, afirma a ausência da prática de Improbidade Administrativa, acrescentando que os ofícios enviados as autoridades policiais agravantes foram devidamente observados e tiveram diligências necessárias efetuadas, alegando que as informações trazidas pela inicial da Ação de Improbidade não se coadunam com a realidade, e que, sem a configuração de dolo, é virtualmente impossível a caracterização de Improbidade.

Sustenta que a decisão agravada deve ser anulada, sob o argumento de que a mesma carece de fundamentação, o que violaria o disposto no §8º, do art. 17 da Lei n. 8429/92, bem como a dispositivos do CPC/2015 e Constituição Federal, que impõe a necessidade de motivação das decisões judiciais.

Ressalta que em sede de defesa prévia trouxe elementos que demonstraram a falta de cabimento das alegações do agravado, asseverando que o magistrado de piso ao prolatar a decisão ora agravada não
enfrentou os argumentos suscitados pelos agravantes, n¿o havendo que se fa
lar em vício sanável, colacionando precedentes jurisprudenciais a fim de corroborar com as suas alegações.

Aduz que possui limitações restritivas à extensão da atuação da Policia Civil em Mocajuba, argumentando que o Estado deve possibilitar aos seus agentes a prestação do serviço público de forma digna, de modo que a atuação do agravante fora minimamente proporcional aquilo que poderia ser feito no lapso temporal que estiveram como delegado naquele município.

Argumenta que aceitação da peça de ingresso levará ao prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa, o que traria prejuízos ao agravante, e, no mérito, requer a anulação da decisão recorrida, bem como o arquivamento da Ação originária.

O referido agravo foi apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, à relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que que indeferiu o efeito suspensivo e abriu prazo para apresentação de contrarrazões do agravado (fls. 761)
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 775/780 e 796/801)

É o Relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida decidiu tão somente pelo recebimento da ação inicial e determinou a citação do agravado para apresentar contestação.

Pois bem. É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público.

Conforme já mencionado, na inicial, narra o
Parquet
que a ação tem como fundamento supostas irregularidades na prestação do dever funcional dos réus, a exemplo da falta de colaboração por parte dos Delegados de Polícia Civil no período de 2013 a 2015, bem como a ausência de resposta de diversos ofícios e procedimentos enviados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Além disso, também é direcionada em desfavor dos Delegados de Polícia atuantes no setor administrativo correcional da Polícia Civil por suposta omissão na apuração disciplinar de Policiais lotados em Mocajuba/PA.

Assim, considerando os fatos narrados e o vasto conjunto probatório anexado aos autos, não verifico qualquer irregularidade na decisão guerreada, pois a Ação Civil Pública em tela pretende apurar possíveis as irregularidades supramencionadas.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 604949/RS, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7°, 8° e 9°, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público, vejamos:
PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate.
6. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO E PARA ADAPTÁ-LO EM AMBULÂNCIA. ALEGAÇÕES DE RECEBIMENTO ANTECIPADO DO VALOR INTEGRAL E NÃO ENTREGA DO OBEJTO LICITADO. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
. 1. Consoante preconiza o artigo 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, a inicial da Ação de Improbidade Administrativa deve ser acompanhada de indícios de cometimento de ato de improbidade administrativa, não se exigindo a sua demonstração de plano, inclusive para aferição do elemento subjetivo, posto que, nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo somente a sua rejeição quando se verificar a inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 2. Na hipótese vertente, somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela aferição da conduta ímproba imputada à parte recorrente, uma vez que o tema consubstancia, em linha de princípio, matéria probatória a ser examinada por ocasião da sentença de mérito a ser proferida pelo juiz de origem(...)
(1671326, 1671326, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)
PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. ÍNDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCI
A.
1- A decisão que recebe a inicial de improbidade administrativa não coloca fim à lide, mas, ao contrário, determina o seu prosseguimento, ultrapassando o juízo preliminar de admissibilidade, peculiar ao rito da ação de improbidade. Sua feição jurídica consiste no que a doutrina denomina de decisão interlocutória com força de sentença, na medida em que, embora não opere a extinção da demanda, tem o condão de assegurar ou denegar um direito de mérito a uma das partes. No caso, ao receber a exordial, o juízo não reconhece o direito do réu de ter o feito prematuramente extinto, passando a debruçar-se sobre os fatos que considerou merecedor de apurações; 2- Assim, a análise de recurso de decisão interlocutória que recebe a exordial de ação de improbidade deve cingir-se em aferir sobre a existência de indícios de cometimento, pela agravante, de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa;
(...)
(2018.04534839-83, 198.660, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Sendo assim, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, pois o juízo
a quo
apenas recebeu a petição inicial, o que não implica necessariamente no provimento da ação, pelo contrário, é perfeitamente possível que na instrução processual seja provado que a agravante não tenha realizado qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que resultara na improcedência da ação ou, pelo menos, na sua exclusão do polo passivo.

Além disso, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de que a decisão não possui fundamentação.

Ressalto que não desconheço que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Na espécie, o juízo a quo, afirmou não ter se convencido da inexistência de ilícito, já que a defesa prévia não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir os indícios carreados pelo órgão ministerial, vejamos:
¿Em relaç¿o ao demais, após análise dos documentos juntados, este juiz n¿o está convencido, de plano, da inexistência de ato de improbidade e/ou da improcedência da aç¿o.

A manifestaç¿o prévia do
s demandados, Francisco Armando Fernandes de Sales, Gilandeson Medeiros Caldas e Euclides dos Santos Paz, n¿o ofereceram outros elementos capazes de afastar totalmente a hipótese levantada pelo Ministério Público. Plausibilidade das alegaç¿es acompanhada d
e indícios suficientes para o início do processo. Sendo assim, como determina o art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92,
recebo a petiç¿o inicial
e determino a citaç¿o do demandado para contestarem a aç¿o no prazo de 15 (quinze) dias¿

Ademais, leciona a doutrina que a decisão que recebe a inicial deve ser concisa, a fim de se evitar um "indevido prejulgamento do réu num momento que se contenta com a presença de indícios" (GARCIA., and Emerson. Improbidade administrativa, 8ª edição. Saraiva, 2014. VitalBook file.), de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação.

Por todo o exposto, em que pesem às alegações aduzidas pelo agravante, as mesmas não se mostraram capazes de desconstituir o que consta da Ação Civil Pública, pelo que se impõe a manutenção do recebimento da inicial, pelo que conheço o presente recurso, porém NEGO PROVIMENTO.

Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

02